Tribunal: TCU
Processo: 028.065/2022-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PESSOAL. APOSENTADORIA. QUINTOS. LEI 9.624/1998.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria concedida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de interesse da sra. Helenrose Aparecida da Silva Pedroso Coelho e recusar registro ao respectivo ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região que: 9.3.1. dê ciência do inteiro teor desta deliberação à sra. Helenrose Aparecida da Silva Pedroso Coelho no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação nos quinze dias subsequentes; 9.3.2. suspenda os pagamentos efetuados com base no ato ora impugnado no prazo de quinze dias, contas a partir da ciência desta deliberação; 9.3.3. constitua parcela compensatória equivalente a um décimo de CJ-2, a ser absorvida por todo e qualquer reajuste remuneratório, em virtude da incorporação irregular de "quinto" após 8/4/1998, sendo certo que a servidora teria direito à aplicação do art. 5o da Lei 9.624/1998; 9.3.4. caso a interessada opte por permanecer aposentada, cadastre novo formulário no sistema e-Pessoal livre das irregularidades ora apontadas, inclusive no que se refere à data de ingresso no Tribunal Regional do Trabalho da 24a Região, criado apenas em 1992 e instalado em 1993.